Tribunal: TJSP
Processo: 1501767-36.2021.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2018 e 2019 – Município de Bertioga – Sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu, nos termos do art. 485, VI, do CPC, a ação reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado – Caso concreto em que o sentenciante reconheceu a ilegitimidade passiva porque o executado não era mais o proprietário ou o possuidor do imóvel

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2018 e 2019 – Município de Bertioga – Sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu, nos termos do art. 485, VI, do CPC, a ação reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado – Caso concreto em que o sentenciante reconheceu a ilegitimidade passiva porque o executado não era mais o proprietário ou o possuidor do imóvel tributado à época dos fatos geradores – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Violação ao princípio da dialeticidade afastada – Executado-excipiente que juntou aos autos a matrícula recente do imóvel tributado, comprovando que não era mais o proprietário ou o possuidor do imóvel tributado à época dos fatos geradores, a afastar a sua responsabilidade tributária, observado o disposto no art. 34, do CTN – Executado incluído como proprietário por meio de registro efetuado em 29/03/2011, o que foi posteriormente cancelado logo em 05/12/2011 em razão de ação judicial, a tornar correto o reconhecimento da ilegitimidade passiva – Descumprimento de obrigação acessória que pode, eventualmente, justificar a aplicação de multa, nos termos do art. 113, § 3o, do CTN, mas não o direcionamento indevido da execução fiscal – Precedentes – Aplicação da tese jurídica firmada pelo C. STJ no tema de recursos repetitivos no 421 – Sentença mantida – Recurso não provido.